Tribunal: TJDFT
Processo: 0738495-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738495-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FUNERARIA BOM SAMARITANO LTDA - EPP, VIRGILIO ANTONIO DE CASTRO, MARIA DELIAN SOUSA ALENCAR CASTRO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília, que em cumprimento de sentença proposta em desfavor de Funerária Bom Samaritano Ltda. – EPP, Virgílio Antônio de Castro e Maria Delian Sousa Alencar Castro (proc. no 0717556-09.2017.8.07.0001), indeferiu nova pesquisa no sistema Infojud (ID no 105986456). 2. Os embargos de declaração (ID no 106565613) opostos pelo agravante foram rejeitados (ID no 108065539). 3. Nas razões de ID no 31165594, o agravante defende, em suma, que as consultas requeridas decorrem do fato de ter esgotado os meios que dispunha para localizar bens dos devedores que possam satisfazer o crédito. 4. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 5. Alega que os sistemas conveniados ao Tribunal permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, em atendimento ao princípio da efetividade da execução (CPC, art. 139, IV) e da cooperação (CPC, art. 6o). 6. Acrescenta que “o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. ” 7. Ressalta que a última pesquisa no sistema Infojud foi feita em 30/9/2020. Logo, teria decorrido lapso temporal suficiente para a renovação da diligência, pois é possível que os devedores tenham adquirido patrimônio. 8. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que seja deferida nova consulta ao sistema Infojud para localizar bens e valores em nome dos agravados. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 9. Preparo comprovado (IDs no 31165595 e no 31165596). 10. O pedido atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso foi deferido (ID no 31198597). 11. Sem contrarrazões (ID no 32330997). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço o recurso. 16. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 31198597): “[...] 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. O cumprimento de sentença iniciou-se em 18/7/2017 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor. A última pesquisa no sistema Infojud ocorreu em 30/9/2020 (ID no 73438027), conforme consta nos autos principais. 12. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após o transcurso de um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Ademais, considerando a confidencialidade das informações fiscais e a excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois não está acessível ao agravante pela via administrativa. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1161041, 07221243720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no PJe: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja realizada nova pesquisa de bens e valores eventualmente declarados pelos agravados à Receita Federal, via sistema Infojud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 17. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 18. Registre-se que, na origem, foi realizada pesquisa na base de dados do Sistema Infojud das últimas declarações de imposto de renda de pessoa física dos executados Virgílio Antônio de Castro, CPF no 183.028.401-06 e de Maria Delian Sousa Alencar Castro, CPF no 225.494.471-15, bem como das últimas Escriturações Contábil Fiscal – ECF, Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR e sobre Operações Imobiliárias – DOI da empresa executada Funerária Bom Samaritano Ltda., CNPJ no 38.044.475/0001-52 (ID no 111104415). Dispositivo 19. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 31198597, que deferiu a realização de nova pesquisa de bens e valores eventualmente declarados pelos agravos/executados à Receita Federal, via sistema Infojud. Reformo a decisão agravada. 20. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro